Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729812-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Traga a parte agravante, no prazo de 02 dias, o seu pro-labore, uma vez que consta da Declaração de Imposto de Renda, ID 23156513, que é sócio de duas empresas. Ademais, consta da declaração de IR pagamento de pensão alimentícia em valor superior a R$14.000,00 (catorze mil reais), o que sinaliza renda incompatível com a gratuidade de justiça, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora